Tribunal: TJES
Processo: 0000194-38.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000194-38.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL ALCANTARA MACHADO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO QUALIFICADO EM CASA HABITADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERIGO COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de incêndio qualificado em casa habitada (art. 250, § 1º, II, "a", do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), com penas fixadas em 05 anos e 10 meses de reclusão, 03 meses de detenção, e 150 dias-multa, em regime semiaberto.

2.
Consta da denúncia que o apelante, juntamente com seu irmão, ateou fogo no interior da residência da vítima após lançar gasolina sobre o sofá e o corpo da mulher, que estava com dois filhos pequenos no local, descumprindo medidas protetivas anteriormente impostas. O incêndio destruiu diversos bens e expôs a risco real a vida dos presentes e de terceiros, dada a estrutura do imóvel e sua localização urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de incêndio qualificado (art. 250, § 1º, II, "a", do CP) para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP), diante da alegada ausência de perigo comum;

(ii) verificar a eventual necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados ao defensor dativo que atuou no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Quanto à tipificação penal, o conjunto probatório evidencia risco concreto à incolumidade pública, com propagação real das chamas, presença de pessoas na residência, destruição relevante de bens e localização do imóvel em zona urbana, o que inviabiliza a pretendida desclassificação.

5.
O crime de incêndio qualificado exige apenas risco potencial à coletividade, o que se verificou no caso concreto, sendo irrelevante a intenção subjetiva do agente quanto aos bens atingidos.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o risco decorrente de incêndio em imóvel residencial, ainda que não habitado no momento, configura o delito do art. 250 do CP, com incidência da causa de aumento.

7.
Quanto aos honorários do defensor dativo, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 1.320,00) é compatível com a complexidade e os atos processuais praticados, não havendo obrigatoriedade de vinculação aos valores das tabelas da OAB, conforme fixado pelo STJ no Tema 984. Para a fase recursal, o valor adicional de R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000194-38.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SAMUEL ALCANTARA MACHADO, MATHEUS ALCANTARA MACHADO
Advogado do(a) APELADO: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

V O T O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
MATHEUS ALCANTARA MACHADO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES (id 14217989, fls. 165/170), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
incêndio em casa habitada
(artigo 250, § 1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal) e
descumprimento de medida protetiva de urgência
(artigo 24-A da Lei nº 11.340/06), às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, semiaberto, e
150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Nas razões recursais (fls. 165/170 do Volume 01 Parte 04), a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de desclassificação do crime de incêndio qualificado (art. 250, § 1º, II, "a" do CP) para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP), alegando a ausência de perigo comum.

Aduz, ainda, que o apelante teria derramado gasolina apenas sobre a cama e o sofá, em contexto de abalo emocional decorrente do término do relacionamento, não tendo trancado a vítima e os filhos na casa, nem dificultado a saída destes, o que revelaria mero dano ao patrimônio.

Por fim, requer a reforma do valor arbitrado pelo Juízo de 1ª grau, observando-se os valores mínimos da tabela da OAB, e que seja arbitrado honorários advocatícios em sede recursal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
1
2 de março de 2023, no bairro Guaçuí/ES, o acusado, juntamente com seu irmão e corréu,
Samuel Alcântara Machado
, tentaram
ceifar a vida
da vítima
Katia Teixeira Silva Glória
com emprego de fogo.

Consta que os acusados invadiram a residência da vítima, momento em que o ora apelante jogou gasolina no sofá e no corpo da vítima, e, em seguida, o corréu ateou fogo no sofá, que se
alastrou, danificando diversos bens na sala e cozinha, como geladeira, TV, sofá, armários, cama, e fogão. Além disso, o recorrente já havia ameaçado a vítima anteriormente, com dizeres como:
"dessa noite você não passa" e "eu vou voltar, te matar e colocar fogo em sua casa"
.

O crime não foi consumado porque a vítima conseguiu fugir do local com seus dois filhos menores (de 3 anos e 1 ano e 6 meses).

Feitos esses esclarecimentos
,
passo a análise das teses apresentadas.

Inicialmente, importa destacar que o crime do art. 250 do Código Penal tutela a
incolumidade pública
, distinguindo-se do crime de dano exatamente pela presença do
perigo comum
, consistente na potencialidade do fogo se propagar de forma incontrolável, expondo a risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros em número indeterminado.

No caso, a prova dos autos revela cenário incompatível com a tese de “mero dano patrimonial”. Isso porque, a vítima declarou que o recorrente e seu irmão invadiram a residência, tendo sido lançada gasolina no corpo da ofendida e no sofá, e, em seguida, ateado fogo, ocasião em que a vítima precisou fugir com os dois filhos pequenos (com cerca de 3 anos e 1 ano e meio).

Esse contexto, por si, evidencia risco real e imediato a bens jurídicos que extrapolam o patrimônio, afastando a narrativa de ocorrência restrita e controlada.

Além disso, o conjunto indiciário e técnico reforça a concretude do perigo: o incêndio atingiu ambientes da casa (sala e cozinha) e resultou em extensa destruição de bens, listados pela vítima. Aponta, ainda
, que o imóvel, situado em área urbana, apresentava condições estruturais que favoreciam o alastramento do fogo, como teto sustentado por estacas de madeira, e proximidade com edificações vizinhas, circunstâncias que são aptas a caracterizar o risco à coletividade.

Outrossim, a alegação defensiva de que o apelante teria derramado combustível
apenas sobre a cama e o sofá
, e de que não teria trancado a vítima e os filhos na residência, não altera o enquadramento do tipo penal, tendo em vista que
é juridicamente irrelevante que o dolo fosse dirigido “somente” ao patrimônio, se o agente, ao atear fogo, em uma residência habitada assume o risco do perigo decorrente da propagação das chamas.

Assim, verificado o perigo comum nas condições acima delineadas, mostra-se inviável a desclassificação para o art. 163 do Código Penal.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários do defensor dativo
, ressalto que embora as tabelas da OAB sirvam como referência, elas possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado aos seus parâmetros, devendo ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 984).

Assim, a fixação de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) para remunerar o trabalho do defensor dativo em primeira instância, que apresentou resposta à acusação, fez requerimentos de liberdade provisória e participou da audiência de instrução e julgamento, não se mostra manifestamente desproporcional ou aviltante, remunerando de forma condigna o trabalho realizado, considerando a natureza e a complexidade da causa.

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento ministerial (id 16026721),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença condenatória.

Por fim, são devidos honorários para o
Dr. EDIMILSON DA FONSECA - OAB/ES16151-A
, nomeado como dativo, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.